Tribunal: TJSP
Processo: 2266296-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Garantes e obrigados de regresso que não se beneficiam da recuperação - Novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial que é provisória e condicionada ao seu cumprimento - Induvidoso que as empresas pertencem ao Grupo Empresarial Jari, respondendo umas pelas dívidas das outras, o que poderia ser reconhecido até mesmo independentemente da instauração do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Garantes e obrigados de regresso que não se beneficiam da recuperação - Novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial que é provisória e condicionada ao seu cumprimento - Induvidoso que as empresas pertencem ao Grupo Empresarial Jari, respondendo umas pelas dívidas das outras, o que poderia ser reconhecido até mesmo independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Recurso de embargos de declaração rejeitado.